Tribunal: TJMT
Processo: 1014001-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014001-92.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ;
AGRAVADO: SEBASTIÃO DE OLIVEIRA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão que, em ação para cumprimento de obrigação de fazer (com pedido de tutela específica de ação cominatória urgência) proposta por Sebastião de Oliveira, contra si e o Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.
Assegura que, por se tratar de medicamento de alto custo, compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.
Assevera que “em breve pesquisa junto ao sistema SISREGIII, consta expressamente que o agravado é residente e domiciliado no Município de Novo São Joaquim – MT.”, pelo que “imperativo se faz reconhecer a ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] O laudo médico anexado pelo paciente à inicial comprova a necessidade do medicamento para o total controle da doença, eis que é o único medicamento indicado para o caso. Assim, esvazia-se qualquer discussão acerca do direito de fornecimento, já que a saúde, além de obrigação do Estado, é direito social e garantia imodificável do cidadão (Art. 196 da CF).
[...]
Diante do exposto, concedo a tutela provisória de urgência, em parte, determinando a entrega pelo(s) Requerido(s), com a urgência que o caso requer, do medicamento Nintedanibe 150 mg (Ofev), observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, bem como submeter a parte Requerente a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente na farmácia de alto custo, conforme o Enunciado no 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Concedo o prazo de até 15 (quinze) dias para cumprimento.
Determino, desde pronto, que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte Requerente deverá informá-lo a este juízo imediatamente.
Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo comprovar o cumprimento da referida medida, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital.
Em caso de medicamento cuja a utilização seja exclusivamente hospitalar, determino que sua aplicação seja realizada por intermédio de hospital habilitado perante o Sistema Único de Saúde (SUS). A presente decisão servirá de autorização, dispensada a expedição de mandado.
Ressalto que o demandante deve submeter a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente ao executor da medida, conforme o Enunciado no 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.
Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Requerida para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V).
Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC).
Após, conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC).
Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3o da CNGC), servindo a cópia da decisão como mandado, se necessário, procedendo a citação/intimação por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte Requerida.
Em se tratando de demanda envolvendo o interesse de pessoa idosa, dê-se vistas ao Ministério Público.
À Secretaria para as providências necessárias. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1014999-54.2020.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 33737935).
O agravado, com sessenta e sete (67) anos de idade, acometido de fibrose pulmonar idiopática (CID10 J84.1), necessita, com urgência, de fazer uso do fármaco nintedanibe 150mg, conforme prescrição médica:
[...] Relatório Médico
O senhor Sebastião de Oliveira, 67 anos, é portador de fibrose pulmonar idiopática, CID=J84.1.
Evoluindo com insuficiência respiratória crônica e dispnéia aos mínimos esforços o que limita suas atividades de vida diária. Apresenta ainda hipertensão pulmonar associada de grau importante.
Os exames de tomografia computadorizada comprovam o diagnóstico em questão de fibrose pulmonar e a prova de função pulmonar apresenta insuficiência ventilatória mista grave.
A fibrose pulmonar idiopática (FPI) é definida como uma forma específica de pneumonia intersticial fibrosante crônica, progressiva, de causa desconhecida, que ocorre principalmente em adultos acima dos 50 anos de idade, limitada aos pulmões, e associada com o padrão histológico e/ou radiológico de pneumonia intersticial usual (UIP) na tomografia de Tórax. (exame em anexo)
Dentro do seu grupo de classificação é a mais comum e de pior diagnóstico, sendo a sobrevida média de 2.9 anos.
Estima-se que, mundialmente, a incidência de FPI seja de 10.7 casos por 100.000 pessoa-ano para indivíduos do sexo masculino e de 7.4 casos por 100.000 pessoa-ano para indivíduos do sexo feminino. A prevalência da doença é estimada em 20 casos por 100.000 pessoas para indivíduos do sexo masculino e 13 casos por 100.000 pessoas para indivíduos do sexo masculino e 13 casos por 100.000 indivíduos do sexo feminino.
A fibrose pulmonar idiopática possui um prognóstico ruim, com uma sobrevida média estimada de 2 a 5 anos a partir da época do diagnóstico o que é pior do que o prognóstico da maioria das neoplasias malignas existentes.
Este paciente, portanto, necessita em caráter de urgência iniciar o tratamento com anti-fibrótico. Não há ainda no SUS uma terapia farmacológica específica para o tratamento da FPI.
Atualmente, são disponíveis medicamentos que atuam nas vias que resultam em fibrose, e que comprovadamente retardam a evolução da doença. Pacientes brasileiros foram incluídos nestes estudos multicêntricos mundiais, e continuam recebendo a medicação, após o término dos estudos. Já se demonstrou em outros países, onde as medicações já são usadas há alguns anos que a sobrevida pode ser prolongada com o tratamento.
O Nintedanibe pertence a este grupo de medicamentos e foi aprovado pela ANVISA em 26/10/2015. A dose de Nintedanibe é de 150mg (OFEV 150mg) de 12/12 horas, o qual deverá fazer uso de forma contínua, a fim de bloquear a fibrose pulmonar e diminuir a perda da função pulmonar.
Esta medicação não se encontra disponível na Farmácia de Alto Custo da SES/MT.
O paciente é lavrador, sem plano de saúde, e a medicação é de alto custo, em médica R$ 16 mil por mês, e o mesmo não tem condições financeiras de adquirir.
Cuiabá, 18/06/2020.
Dra. Ayrdes Pivetta
Médica Pneumologista
CRM 1893 (Processo Judicial Eletrônico no 1014999-54.2020.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 33620622). [sem negrito no original]
Nada obstante o fármaco nintedanibe 150mg não ser incorporado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, extrai-se do relatório médico (Processo Judicial Eletrônico no 1014999-54.2020.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 33620622), a indicação, específica, das razões pelas quais a utilização do medicamento é indispensável.
Recentemente, decidiu o Supremo Tribunal Federal:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.
2. O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, RE 1034264/PE AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2017). [sem negrito no original]
Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”; logo, se trata de obrigação solidária.
[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).
Essas, as razões por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Em relação à alegada ilegitimidade, intimem-se o agravado para que, no prazo de cinco (5) dias, esclareça a razão de ter optado por exigir do Município de Cuiabá à assistência à saúde e não ao aparente local de seu domicílio, Município de Novo São Joaquim.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 8 de julho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator